Tribunal: TJMT
Processo: 1027256-69.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027256-69.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEUZANI FILGUEIRA DE SOUZA - CPF: 824.678.031-04 (APELANTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (APELADO), DEUZANI FILGUEIRA DE SOUZA - CPF: 824.678.031-04 (APELADO), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgada procedente para reconhecer a inexistência do contrato e condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, confirmando a tutela de urgência deferida.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há regularidade na contratação de empréstimo realizada por meio de plataforma digital, com base nos dados pessoais da autora; (ii) verificar se as recorrentes são responsáveis pelos danos decorrentes da fraude bancária, à luz do CDC e da jurisprudência sobre fortuito interno; (iii) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não aceitação das telas sistêmicas como meio probatório; (iv) discutir a adequação do valor da indenização por danos morais e o termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. As recorrentes admitiram irregularidades na operação e bloquearam a conta receptora, configurando falha na prestação do serviço e reconhecimento da fraude. 4. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável a excludente do fortuito externo, conforme Súmula 479 do STJ. 5. A divergência de geolocalização (Brasília/DF x Rondonópolis/MT) e a ausência de comprovação da regularidade contratual reforçam a tese de fraude. 6. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois as recorrentes foram intimadas para especificação de provas, optando pelo julgamento antecipado. 7. O dano moral configura-se in re ipsa, sendo presumido diante da negativação indevida, e o valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional à lesão e ao porte econômico das rés. 8. Os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"
1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias que constituem fortuito interno, mesmo diante do uso de autenticação digital e validação documental. 2. A negativa de responsabilidade baseada na regularidade formal da contratação não afasta o dever de indenizar quando reconhecida a falha de segurança do sistema. 3. A negativa indevida do nome do consumidor, ainda que após o reconhecimento da fraude, caracteriza dano moral presumido. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e suficiência para desestimular práticas ilícitas
.

5. Os juros moratórios em responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 2329766/BA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11/09/2023; TJMT, APL 1000131-88.2022.8.11.0006, j. 18/10/2022; STJ, Súmula 54.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de apelação cível
, interpostos por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e por DEUZANI FILGUEIRA DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT no bojo da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
, que julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito vinculado ao contrato nº 689563983, confirmando a tutela de urgência deferida e condenando as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A sentença declarou a inexistência de débito e condenando as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, reconhecida a relação de consumo, o magistrado inverteu o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC, e destacou que o próprio Mercado Pago admitiu irregularidades, bloqueando a conta do recebedor, mas mantendo a cobrança. Diante da ausência de prova da validade do contrato e indícios de uso indevido de dados, como geolocalização divergente, o juízo confirmou a tutela de urgência, declarou a inexistência do contrato nº 689563983 e condenou as rés solidariamente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID. 330296372).

As empresas apelantes
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
(ID. 330296374) alegam que a contratação foi realizada de forma regular a partir dos dados pessoais da recorrida, sustentando que o contrato está em dívida e que a cobrança constitui exercício regular do direito. Argumentam que não há nexo de causalidade entre qualquer conduta das rés e o dano experimentado pela parte autora, inexistindo fundamento legal para responsabilização pelos fatos narrados na exordial.

Afirmam que risco da atividade ou do empreendimento não pode abarcar situações em que resta evidente a ausência de defeito, por ser este elemento essencial à configuração da responsabilidade pelo acidente de consumo. Note-se da documentação do auto que o empréstimo que ensejou a cobrança foi celebrado mediante oferecimento de documentação, além de outros documentos suplementares.

Para reforçar sua alegação, argumentam que a responsabilidade objetiva possui critérios específicos para ser aplicada, fazendo-se necessária a presença concomitante de três fatores: ação ou omissão voluntária; dano; e nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Sustentam ainda que não foi adotada a Teoria do Risco Integral, pois a responsabilidade do fornecedor é mitigada pela exclusão por determinadas causas, dentre elas a demonstração da ausência de defeito, nos termos do artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Alegam cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado a quo não aceitou as telas sistêmicas trazidas aos autos como prova dos fatos, sustentando que o artigo 369 do Código de Processo Civil estabelece que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos. Afirmam que todas as atividades ocorreram por meio da plataforma digital, sendo inviável a produção de provas diversas dos prints das telas.

Quanto aos danos morais, sustentam que o quantum fixado de R$ 5.000,00 é excessivo, malgrado a inexistência de qualquer prova que caracterize o dano moral supostamente sofrido pela parte recorrida, demonstrando violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Destacam que o valor da compra foi regularmente devolvido à autora antes da propositura da ação, não ensejando dano.

Por fim, requerem o integral provimento do recurso com a reforma da sentença julgando improcedentes os pedidos autorais, afastando a condenação a título de obrigação de fazer e a condenação a título de dano moral ou, subsidiariamente, a redução da quantia imposta.

Em contrarrazões (ID. 330296377),
DEUZANI FILGUEIRA DE SOUZA
alegou que as razões apresentadas pelas instituições recorrentes não merecem prosperar, pautando-se apenas em alegações vazias e infundadas, distorcidas da realidade, por puro inconformismo com a sentença proferida. Sustenta que a própria apelante reconheceu no e-mail enviado à apelada que "
nossa equipe especializada pode confirmar que houve irregularidade. Por isso, bloqueamos a conta de recebedor para que ele não possa mais utilizar os nossos serviços
."

Argumenta que em momento algum em sua defesa as empresas contestaram o e-mail recebido e apresentado na exordial, nem qualquer outro documento juntado na inicial, porque não possuem provas contrárias capazes de desconstituir as provas apresentadas pela apelada. Destaca que a geolocalização da operação foi realizada em Brasília-DF, conforme documento juntado em defesa pelas recorrentes, e não em Rondonópolis, onde a recorrida reside.

Sustenta que a inversão do ônus da prova, fundamentada no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é medida que se justifica plenamente no caso, já que a apelada, ao alegar a inexistência da contratação e o uso indevido de seus dados, apresentou indícios suficientes da verossimilhança de suas alegações e demonstrou sua hipossuficiência técnica frente às apelantes.

Refuta a alegação de cerceamento de defesa, argumentando que a sentença foi proferida com clara observância ao princípio do contraditório e ampla defesa, tendo as apelantes sido devidamente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, optando por não requerer a produção de nenhuma prova adicional.

Por fim, requer seja desprovido o recurso das apelantes, mantendo a procedência da sentença, exceto quanto ao valor do dano moral, que merece ser majorado por não condizer com os danos causados nem se balizar com a situação apresentada.

Em suas razões recursais (ID. 330296376),
DEUZANI FILGUEIRA DE SOUZA
, por sua vez, busca a majoração do valor dos danos morais fixados na sentença, argumentando que o valor de R$ 5.000,00 não reflete a gravidade dos fatos ocorridos. Sustenta que não se trata apenas de uma negativação indevida, mas sim de fragilidade nos sistemas da ré, reconhecida pela própria empresa em e-mail, alegando a identificação de indícios de fraude que resultaram na negativação do CPF da autora.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a situação vivenciada ultrapassa o mero dissabor, configurando um abalo psicológico significativo, resultante da fraude reconhecida pela própria apelada. Sustenta ainda que a segurança dos dados do consumidor nas plataformas é obrigação do fornecedor, conforme o artigo 42 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), devendo o fornecedor adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais.

Destaca que a manutenção indevida do débito e a negativação, mesmo após a constatação de indícios de fraude, demonstram descaso e negligência por parte das apeladas, justificando a majoração da indenização. Argumenta que a indenização por danos morais deve ter caráter punitivo e pedagógico, visando desestimular as apeladas a repetirem condutas semelhantes no futuro.

Por fim, requer a majoração do valor do dano moral, sustentando que o valor fixado não condiz com os danos causados nem se baliza com a situação apresentada, bem como a condenação das reclamadas em custas, despesas processuais e honorários de sucumbência em patamar não inferior a 20%.

Preparo devidamente recolhido pelo apelante
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
,
conforme comprovante juntado no Id. 330296375.

De acordo com os autos originários, o apelante
DEUZANI FILGUEIRA DE SOUZA
, é
beneficiária da gratuidade de justiça e dessa forma isenta do preparo (Id. 332475380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, tratam-se
recursos de apelação cível
, interpostos por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e por DEUZANI FILGUEIRA DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT no bojo da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, que julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito vinculado ao contrato nº 689563983, confirmando a tutela de urgência deferida e condenando as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A questão central dos autos reside na validade da contratação do empréstimo que originou a negativação do nome da autora. O conjunto probatório dos autos demonstra de forma inequívoca a ocorrência de fraude na operação, circunstância expressamente reconhecida pelas próprias empresas rés.

Insta consignar, primeiramente, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

Com efeito, conforme se extrai do e-mail enviado pelas recorrentes à autora (ID. 330295398), a empresa MERCADO PAGO admitiu categoricamente a existência de irregularidades na transação: "Após analisar a transação que você denunciou, nossa equipe especializada pode confirmar que houve irregularidade. Por isso, bloqueamos a conta do recebedor para que ele não possa mais utilizar os nossos serviços:

Tal admissão constitui confissão judicial das próprias empresas quanto à falha em seus sistemas de segurança, afastando por completo a tese defensiva de regularidade da contratação. Se a própria empresa reconheceu administrativamente a irregularidade da operação e bloqueou a conta do recebedor dos valores, não há como sustentar a legitimidade do débito e da consequente negativação.

Ademais, outros elementos probatórios corroboram a ocorrência de fraude, notadamente a divergência de geolocalização da operação (realizada em Brasília-DF, quando a autora reside em Rondonópolis-MT), conforme documentos apresentados pelas próprias recorrentes em sua defesa.

No entanto, tais argumentos não são suficientes para afastar a responsabilidade das instituições financeiras, especialmente considerando a evolução tecnológica das fraudes bancárias na atualidade, que incluem a possibilidade de manipulação de dados biométricos e clonagem de dispositivos.

É fato notório que atualmente os golpistas utilizam técnicas avançadas que podem superar os sistemas de segurança das instituições financeiras, inclusive com
deepfakes
e outras tecnologias de manipulação biométrica.

Nesse sentido, o que se evidencia é que as instituições financeiras não empregaram mecanismos de segurança adicionais capazes de identificar o padrão atípico de comportamento do cliente, como deveria ser esperado de um fornecedor de serviço que maneja recursos de terceiros.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, respondendo independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços. Apenas se eximiria de tal responsabilidade se comprovasse a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no presente caso.

De fato, o que se verifica é a ocorrência do chamado fortuito interno, situação que não exime a instituição financeira de sua responsabilidade, conforme já sedimentado na Súmula 479 do STJ, que assim dispõe: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores
”. (TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS –
TRANFERÊNCIA BANCÁRIA – GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO – COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2.
Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes, como a geração de boletos falsos.
3. A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço. 4.
Comprovado o dano material correspondente ao envio do pix, deve ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira.
5. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10254216320238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONTRATADO - INVASÃO DO APLICATIVO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS À CONTA DE TERCEIROS DESCONHECIDOS - MOVIMENTAÇÕES QUE DESTOA DO PERFIL DO AUTOR - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU AS TRANSAÇÕES INDEVIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. ao caso em tela, por se tratar de relação consumerista, incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça 2. Ainda, pertinente transcrever o conteúdo da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça aplicada ao caso, que dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4.
Não comprovada pela instituição financeira a validade da contratação, a rescisão do contrato com a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe
5.
É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa
”. (TJ-MT 10034245020218110055 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2022 - destaquei).

Inclusive, foi esse o entendimento que adotei em recente julgamento de caso análogo, sob minha relatoria:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. TRANSFERÊNCIAS PIX PARA TERCEIROS. GOLPE BANCÁRIO. PADRÃO ATÍPICO DE MOVIMENTAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada pela autora, vítima de golpe que resultou na contratação fraudulenta de empréstimo no valor de R$ 4.603,88 junto ao Nubank, posteriormente transferido para conta fraudulenta aberta em seu nome no Mercado Pago.

II. Questão em discussão

2. Há três questões centrais em discussão: (i) saber se as instituições financeiras falharam na prestação de serviços ao permitir empréstimo fraudulento e transferências PIX para terceiros em padrão atípico de movimentação; (ii) verificar se a utilização de autenticação biométrica facial e procedimentos KYC (Know Your Customer) são suficientes para afastar a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraude bancária; e (iii) analisar estão configurados danos morais indenizáveis, bem como se o termo inicial dos juros moratórios deve incidir a partir do evento danoso ou da publicação da sentença.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras encontra-se solidamente estabelecida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prescreve a responsabilidade independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, apenas se eximindo quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. As fraudes bancárias constituem fortuito interno no âmbito da atividade empresarial das instituições financeiras, conforme sedimentado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A evolução tecnológica das fraudes bancárias na contemporaneidade, incluindo técnicas avançadas como deepfakes e manipulação de dados biométricos, demonstra que os sistemas de segurança tradicionais, ainda que incluam autenticação biométrica facial e verificação KYC, são insuficientes para garantir a incolumidade absoluta das operações financeiras.

6. O padrão atípico de movimentação evidenciado nos autos - empréstimo contratado e diversas transferências para conta recém-criada no mesmo dia, em curto intervalo de tempo, destinadas a terceiro desconhecido - deveria ter acionado mecanismos de segurança adicionais por parte das instituições financeiras, especialmente considerando a implementação do Mecanismo Especial de Devolução (MED) pelo Banco Central.

7. A tempestiva comunicação da fraude às instituições financeiras, comprovada pelos registros de ligações, boletim de ocorrência policial e reclamação junto ao PROCON, impunha às recorrentes o dever de diligência na adoção de providências eficazes para minimizar os danos e reverter as operações fraudulentas.

8. Os danos morais configuram-se presumidos (in re ipsa) em casos de fraude bancária, pois acarretam abalo psicológico significativo que transcende os meros dissabores cotidianos, causando ao consumidor angústia, preocupação e insegurança decorrentes da violação de sua esfera patrimonial e pessoal.

9. O valor indenizatório fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte econômico das instituições recorrentes e a extensão do dano causado, sem configurar enriquecimento ilícito da parte lesada.

10. O termo inicial dos juros moratórios em responsabilidade extracontratual flui a partir do evento danoso, conforme estabelecido na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, não se justificando a alteração para a data da publicação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias que constituem fortuito interno de sua atividade empresarial, mesmo quando utilizados sistemas de autenticação biométrica e procedimentos de verificação KYC, devendo implementar mecanismos de segurança capazes de identificar padrões atípicos de movimentação. 2. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido, prescindindo de prova específica do abalo psicológico. 3. Os juros moratórios em responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso."

(N.U 1002244-27.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025, Publicado no DJE 18/10/2025)

Ademais, a parte autora apresentou comprovação robusta de suas alegações, juntando boletim de ocorrência policial (id. 330295397) e entrou em contato com as recorridas após a ciência dos fatos (ID. 330295398).

Tais elementos demonstram que as instituições financeiras foram
alertadas tempestivamente sobre a ocorrência de fraude
, mas não agiram com a diligência necessária para evitar o esvaziamento da conta e a transferência dos valores para terceiros.

No que tange à condenação por danos morais, considero adequado o valor fixado pelo juízo
a quo
(R$5.000,00), por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o porte econômico das instituições recorrentes e a extensão do dano causado à autora.

É pacífico na jurisprudência que o dano moral, nestas situações, é presumido (
in re ipsa
), pois a fraude bancária acarreta, por si só, abalo psicológico significativo, causando ao consumidor angústia, preocupação e insegurança que extrapolam os meros dissabores cotidianos.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa pela não aceitação das telas sistêmicas como meio de prova, verifica-se que as empresas foram devidamente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, inclusive prova pericial que pudesse atestar a autenticidade da assinatura digital e a validade do contrato eletrônico. Contudo, optaram por não requerer qualquer diligência probatória, concordando tacitamente com o julgamento antecipado da lide.

A responsabilidade das empresas é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A falha na segurança do sistema que permitiu a ocorrência da fraude constitui defeito na prestação do serviço, configurando o dever de indenizar.

A manutenção indevida da negativação do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, após a quitação do débito, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, em situações como a dos autos, a manutenção indevida do nome em cadastros de proteção ao crédito, após a comprovação de quitação da dívida, configura dano moral presumível (
in re ipsa
), dispensando a prova de efetivo prejuízo. Trata-se de compreensão que reconhece o caráter essencial do crédito na sociedade contemporânea e a gravidade da restrição indevida à sua obtenção.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.197.929/PR . DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO NO CASO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. No caso, o Tribunal a quo, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, decidiu consoante tese representativa da controvérsia firmada pela egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Recurso Especial Repetitivo 1.197.929/PR) .(STJ - AgInt no AREsp: 2329766 BA 2023/0108329-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS PELA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO PELA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “
É indevida a cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica quando realizada sem observância estrita dos procedimentos estabelecidos pela Resolução ANEEL nº 414/2010 (vigente à época) e dos princípios do contraditório e ampla defesa, configurando-se o dano moral pela negativação indevida do consumidor
”.

(N.U 1028218-92.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO PRESCRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. REJEIÇÃO. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
: "A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes por débito prescrito enseja a reparação por danos morais, desde que inexista
inscrição preexistente legítima que justifique a redução ou afastamento da indenização
."
Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 323; STJ, Súmula 385.

(N.U 1014357-22.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA A FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DA SÚMULA 385 DO STJ – HIPÓTESE EM QUE, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES (HISTÓRICO DE INSCRIÇÕES), TODAS JÁ TINHAM SIDO EXCLUÍDAS ANTES DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INDENIZAÇÃO RECONHECIDA E ARBITRADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não incide o disposto na Súmula nº 385 do STJ, se ao tempo da propositura da ação as negativações anteriores já haviam sido excluídas.
O dano moral deve ser reconhecido pela inscrição de débito declarado inexigível e pela inexistência de negativação preexistente, de modo que, configurada a ilicitude, exsurge o dano moral in re ipsa, o qual deve ser indenizado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020039320228110021, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024 - destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - SÚMULA 385/STJ - INAPLICABILIDADE - INSCRIÇÕES ANTERIORES - DISCUSSÃO JUDICIAL PENDENTE
- LIMINAR DEFERIDA - OMISSÃO SANADA - RECURSO PROVIDO. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida. Súmula 385/STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Se há inscrição anterior em discussão judicial, cuja regularidade ainda não restou comprovada, é caso de afastar a aplicação da Súmula nº 385/STJ.
Embargos de declaração providos para sanar omissão verificada e analisar a matéria”. (TJ-MT - EMBDECCV: 10223282020208110002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023 - destaquei).

Portanto, configurado o ato ilícito praticado pelo banco recorrente, bem como o nexo causal e o dano, impõe-se o dever de indenizar.

A autora
DEUZANI FILGUEIRA DE SOUZA
, por sua vez, busca a majoração do valor da indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, argumentando que tal quantia não reflete a gravidade dos fatos.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua condição econômica, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida.

No caso em análise, embora tenha havido falha na prestação do serviço pelo banco recorrente, que manteve indevidamente o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, não se verifica a ocorrência de circunstâncias excepcionais que justifiquem a fixação da indenização em patamar elevado.

A indenização por danos morais deve observar critérios objetivos, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor, o caráter pedagógico da medida e as circunstâncias específicas do caso. No presente feito, embora se reconheça a gravidade da situação - fraude seguida de negativação indevida mesmo após o reconhecimento administrativo da irregularidade -, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional.

O montante fixado cumpre tanto a função compensatória quanto a punitivo-pedagógica da indenização por danos morais, sendo suficiente para reparar o abalo sofrido pela autora sem configurar enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que desestimula as empresas a repetirem condutas semelhantes.

Com efeito, a indenização por danos morais deve ser fixada em montante que não proporcione enriquecimento sem causa do ofendido, porém seja suficiente para desestimular o ofensor à reiteração da prática ilícita, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício tribunal de justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO EM CELULAR RECÉM-ADQUIRIDO – VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – PROBLEMA NÃO RESOLVIDO A CONTENTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFLUÊNCIA DE FALHAS QUE ULTRAPASSARAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 3. Inegável é a existência de abalo moral ao consumidor que, para além da frustração de adquirir produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se impedido de usá-lo e, por outro lado, obrigado a levar o produto por diversas vezes à assistência técnica, sem, contudo, lograr solução para o problema, tendo, ainda, que suportar o descaso desrespeitoso da ré ao não lhe propiciar atendimento minimante adequado e eficiente. 4. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ-MT 10031054920188110003 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os recursos e
lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025